Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008371-84.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Agravados: Joselito Barrachi Marzinotti e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução que lhe move Joselito Barrachi Marzinotti e outra, determinou a reabertura de prazo para os embargantes se manifestarem sobre o decisum que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a sentença que julgou o feito improcedente, ante o cadastramento de novos procuradores.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, os agravados deveriam ter arguido a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios na primeira oportunidade, nos termos do art. 272, §8o, do CPC, o que não ocorreu. Segue sustentando, a ocorrência de preclusão na espécie, por inércia dos agravados, não havendo que se falar na reabertura do prazo. Firme no seu propósito, alega que a parte já apresentou recurso de apelação, que é manifestamente intempestivo, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta a existência ou não de preclusão acerca da apresentação dos embargos declaratórios, ante o não quanto disposto no art. 272, §8o, do CPC, que daria ensejo a intempestividade do recurso de apelação interposto posteriormente, restando evidente a probabilidade do direito alegado.
Além disso, o fato dos embargantes, ora agravados, já terem interposto recurso de apelação nos autos, caracteriza o perigo de dano na espécie, haja vista a possibilidade de ser intempestivo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para determinar a manutenção dos autos na instância de origem até o julgamento do mérito do agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator